Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-30.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DA DEFESA. INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. EVIDENCIADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DEMONSTRADA. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DIVERSAS CAUSAS DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. MANTIDA. CRIME TENTADO. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso.

2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório, bem como o reconhecimento do emprego da violência sofrida.

3. Assim, tendo a subtração dos pertences da vítima sido conjugada com o emprego de violência à pessoa e ameaça por arma branca, não se cogita a desclassificação da conduta para o delito de furto, pois presente elementar essencial à configuração do roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal.

4. Nos termos da Súmula de no 22 desta eg. Corte, é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios.

5. Em caso de diversas causas de aumento previstas em um tipo penal, o juízo pode se valer de uma delas para o aumento da pena na terceira fase, enquanto as demais podem ser utilizadas como circunstância judicial negativa.

6. O fato de o acusado realizar a subtração nas proximidades de uma biblioteca, onde não se espera que condutas dessa natureza sejam praticadas, representa o maior dano passível de autorizar a majoração da pena-base.

7. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula de no 582 do STJ).

8. Considerando que foi fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido como o semiaberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

9. O não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do CP impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

10. Apelação Criminal parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.